Tribunal: TJES
Processo: 0000780-40.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000780-40.2018.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CLOVIS PORFIRIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000780-40.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CLOVIS PORFIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

“Consta no incluso procedimento que na tarde do [dia] 06 de maio de 2015, neste município, o denunciado tentou obter para si, de forma ilícita, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), em prejuízo das vítimas Wilson Possmoser e Erlanio Possmoser, sendo que o meio fraudulento utilizado foi a alegação de que havia um mandado de prisão em desfavor de Erlânio e o problema seria resolvido se pagasse a quantia a ele. O crime não se consumou porque as vítimas perceberam a tempo que não havia qualquer ordem de prisão contra Erlânio.

Segundo se apurou, Wilson Possmoser recebeu uma ligação em seu telefone do denunciado JOSÉ CLÓVIS, relatando que havia na Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá um Mandado de Prisão em desfavor do filho Erlânio Possimoser. Disse ainda que tal Mandado se referia a um processo em que se discutia o roubo de uma roda de moto cometido por Erlânio.

JOSÉ CLÓVIS orientou Wilson a comparecer junto com Erlânio na Delegacia de Santa Maria de Jetibá e lá resolveriam o problema. Segundo JOSÉ CLÓVIS, o problema seria resolvido mediante o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a JOSÉ CLÓVIS. Com isso, JOSÉ CLÓVIS disse que não mandaria o processo para o Juiz e ‘descartaria’ o mandado de prisão. JOSÉ CLÓVIS disse ainda que, além dos R$ 1.000,00 (mil reais), deveria pagar a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para um advogado acompanhá-los na Delegacia de Polícia local.

Antes de irem à Delegacia, as vítimas buscaram orientação com uma Advogada. Ela entrou em contato com a Delegacia de Polícia e averiguou que não havia mandado de prisão em aberto contra Erlânio. Diante disso, a Advogada sugeriu que as vítimas procurassem o Ministério Público.

As vítimas não compareceram à Delegacia e, portanto, não entregaram qualquer valor ao denunciado.(...).”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 171, “caput” c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Requer a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelos termos de declaração de fls. 04, 07/08 e 55.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

que confirma as declarações de fls. 04, prestadas na Promotoria de Justiça; que inicialmente foi feito contato com o pai do depoente, dizendo que precisam ir até a DEPOL para resolver um problema que estava tendo em desfavor do depoente; que, de acordo com que passaram, haveria um mandado de prisão aberto contra o depoente, pelo que precisavam resolver isso; que esse contato foi feito pelo acusado com o pai do depoente, via ligação telefônica; que foi o acusado quem contou essa história do mandado de prisão para o pai do depoente; que o pai do depoente, posteriormente, fez contato com ele e lhe contou a história; que o depoente, no dia dos fatos, estava viajando, mas logo que chegou a esta cidade, fez contato com a sua advogada. Dra. Geniffer, que foi até a DEPOL e ficou sabendo que não tinha nenhum mandado de prisão em desfavor do depoente; que o depoente e nem o seu pai chegaram a pagar qualquer valor que lhe foram cobrados pelo acusado para resolver o suposto mandado de prisão que estava aberto em seu desfavor; que o depoente, quando dos fatos, conhecia o acusado apenas de vista; que o depoente não sabe dizer em que o acusado trabalha; que o genitor do depoente tem mais contato com o acusado. DADA A PALAVRA À DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS FEITAS DIRETAMENTE RESPONDEU: que o depoente não sabia com que o acusado trabalhava ao tempo dos fatos; que o depoente acredita que o seu pai conhece o acusado há alguns anos. (Depoimento de Erlanio Possmoser, em juízo).

que confirma as declarações de fls. 07/08, prestadas na Promotoria de Justiça; que o acusado ligou para o sobrinho do depoente, dizendo que precisava falar com ele (o depoente); que o depoente, após receber esse recado, ligou para o acusado e ele disse que o filho estava com mandado de prisão em aberto e que, portanto, seria preso, mas se ele pagasse a quantia de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), o acusado resolveria a questão; que esse dinheiro teria que ser dado para o acusado fora da DEPOL; que o depoente então aguardou o retorno do seu filho, que estava viajando no dia dos fatos, quando procuraram a advogada Dra. Geniffer Tietz para relatar o problema; que a referida advogada entrou em contato com a DEPOL desta cidade e se certificou que não havia mandado de prisão aberto em desfavor do filho do depoente; que o depoente e nem seu filho chegaram a ir até a DEPOL; que, após os esclarecimentos da dra. Geniffer, o depoente e seu filho foram embora, sem fazer qualquer pagamento ao acusado; que o depoente conversou com o acusado apenas por telefone, não feito qualquer tratativa pessoalmente; que o depoente conhecia o acusado antes dos fatos; que o depoente não sabia com que o acusado trabalhava ao tempo dos fatos; que o depoente não sabe dizer se o acusado trabalha como advogado; que, de acordo com o acusado, o pagamento da quantia de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) impediria a prisão do filho do depoente; que o depoente não sabe dizer se o acusado trabalhava em algum escritório de advocacia na época dos fatos. DADA A PALAVRA À DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS FEITAS DIRETAMENTE RESPONDEU: que o depoente não teve contato com o acusado após os fatos. (Depoimento de Wilson Possmoser, em juízo).

que confirma as declarações de fls. 55, prestadas na Promotoria de Justiça; que, na época dos fatos, teve uma intimação dirigida à vítima Erlânio, a fim de que este comparecesse à DEPOL para reconhecer peças de uma moto que haviam sido recuperadas; que a referida vítima teve sua moto roubada/furtada pouco tempo antes dos fatos e, por isso, estava sendo procurada para ser intimada a comparecer na DEPOL. DADA A PALAVRA À DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS FEITAS DIRETAMENTE RESPONDEU: que o depoente não sabe especificar com exatidão, mas acredita que o pai ou algum parente de Erlânio respondia a processos na época dos fatos; que haviam também procedimentos investigativos em trâmite na DEPOL em desfavor de Erlânio, na época dos fatos; que Erlânio foi vítima de um crime patrimonial, mas também é investigado por outros crimes; que haviam outras intimações direcionadas a Erlânio e um primo dele, por conta das investigações que estavam em curso; que, na época dos fatos, o acusado fazia estágio no escritório do advogado Mário Cézar Rodrigues. (depoimento de Sirel Pereira Zigoni, em juízo).

que nega os fatos narrados na denúncia; que o interrogando, na época dos fatos, estagiava na DEPOL; que o interrogando era muito procurado pelos policiais para saber o paradeiro de certas pessoas; que, em relação às vítimas, o interrogando foi procurado por um policial que procurava por Erlânio Possimoser; que o interrogando então disse que conhecia a família dele, pelo que se dispôs a fazer contato com ela; que o interrogando então fez contato com familiares de Erlânio, dizendo que era para ele comparecer a DEPOL; que o interrogando nenhum valor para Erlânio ou outro familiar dele; que o interrogando não se recorda o nome do policial que pediu para o interrogando fazer contato com a família das vítimas; que, pelo que se recorda, a vítima Erlânio tinha que ir à DEPOL para prestar alguns esclarecimentos; que o interrogando não sabe ao certo do que se tratava; que o interrogando não conhecia Erlânio, mas apenas familiares do mesmo; que o interrogando disse apenas que Erlânio tinha que contratar um advogado para acompanhá-lo na DEPOL; que o interrogando não pediu valores ou indicou qualquer advogado à Erlânio ou familiares do mesmo; que o interrogando não tem mais nada para esclarecer sobre os fatos. DADA A PALAVRA AO PROMOTOR DE JUSTIÇA, nada perguntou. DADA A PALAVRA À DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS FEITAS DIRETAMENTE RESPONDEU: que o interrogando volta a dizer que disse apenas que Erlânio tinha que contratar um advogado para acompanhá-lo na DEPOL; que o interrogando falou que o valor dos honorários de um advogado deveriam girar em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (hum mil reais), após ser instado sobre essa informação. (Interrogatório do acusado José Clovis Porfirio, em juízo).

Nessa vertente, com base nos depoimentos acima colacionados resta inequívoco que o acusado exigiu das vítimas a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a fim de “desaparecer” com suposto mandado de prisão exarado em desfavor de Erlanio.

Salienta-se que a conduta de José Porfírio somente não foi consumada pois as vítimas, agindo de forma diligente, entraram em contato com sua advogada, que constatou inexistir qualquer mandado de prisão em desfavor de Erlanio.

De tal forma, inexiste dúvida de que o acusado cometeu o crime de estelionato, valendo-se da condição de estagiário da Delegacia de Polícia em que se deram os fatos.

Assim, mantenho a condenação do apelante nos exatos termos da sentença de primeira instância por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

23 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO TENTADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO
. 1. Incabível a absolvição do apelante quando o conjunto probatório constante dos autos revela de forma inconteste a autoria e materialidade dos fatos. 2. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.